Tribunal: STF
Processo: AO 1
Classe: AO
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-30
Data de publicação: 1990-05-30

Ementa:
- COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO STF: CF-1988, ART. 102, I, N. QUESTÃO
DE ORDEM.
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA AJUIZADO PARA CONFERIR EFEITO
SUSPENSIVO AO CITADO RECURSO.
1) SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF E VIAVEL DESLOCAR-SE PARA
ESTA CORTE A COMPETÊNCIA DO 'JULGAMENTO DE RECURSO JA TRAMITANDO EM
ÓRGÃO COLEGIADO ... SEM ANULAÇÃO DA DECISÃO MONOCRATICA RECORRIDA',
APENAS QUANDO, CONSIDERADO O PRÓPRIO ÓRGÃO A QUE COMPETIRIA JULGAR
O RECURSO 'ESTIVER ESTE IMPOSSIBILITADO DE VER CONSTITUIDO O QUORUM
NECESSARIO, POR IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DA MAIORIA DOS SEUS
MEMBROS, AINDA QUE SE RECORRA A CONVOCAÇÃO DE OUTROS MAGISTRADOS, NA
FORMA REGIMENTAL.'
2) INCOMPETENCIA DO STF PARA JULGAR A APELAÇÃO E, AO MENOS POR ORA,
O MANDADO DE SEGURANÇA: QUANTO AO RECURSO, E DE VER QUE DOIS DOS
TRES PARTICIPANTES DA ASSENTADA NÃO SÓ SÃO INTEGRANTES EFETIVOS DO
TRIBUNAL, COMO ESTAVAM DESIMPEDIDOS E PROFERIRAM VOTOS (CF. FLS.
288). NÃO SE FAZEM PRESENTES, PORTANTO, OS REQUISITOS DA COMPETÊNCIA
ORIGINARIA DO STF, ESTABELECIDOS NO PARADIGMA; JA A EVENTUAL
COMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAR O MANDADO DE SEGURANÇA - ENCAMINHADO
POR DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR DA CAUSA - FICA CONDICIONADA A
APURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO NO
ÓRGÃO DO TRIBUNAL LOCAL A QUE INCUMBIRIA JULGAR O FEITO, NÃO FORA A
INOVAÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 102, I, N).
AOR. NÃO CONHECIDA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL
DE ORIGEM.